Tribunal: TJDFT
Processo: 0008389-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRESSÕES. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Estão presentes os requisitos para configurar infração cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que as supostas agressões foram perpetradas pelo marido contra a esposa dentro do ambiente familiar, com caráter de desprezo à condição de gênero.
2. Tratando-se de suposto ato de violência doméstica, impõe-se reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, para processar e julgar o caso.
3. Recurso conhecido e provido.